Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-37.2017.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração em apelação criminal – Omissão – Inocorrência – Ausência de vícios – Inovação em sede de declaratórios – Mero inconformismo com o resultado do julgamento – Controvérsia decidida expressamente – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000801678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1000542-37.2017.8.26.0541/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em
que é embargante ROMANO VOLTOLINI, é embargado COLENDA 7a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram dos embargos de
declaração.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1000542-37.2017.8.26.0541/50000 -Voto no 19061
2
Embargos de Declaração Criminal no 1000542-37.2017.8.26.0541/50000
Embargante: Romano Voltolini
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Santa Fé do Sul
Voto no 19061-E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
OMISSÃO INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE VÍCIOS
INOVAÇÃO EM SEDE DE DECLARATÓRIOS
MERO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
EXPRESSAMENTE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROMANO VOLTOLINI em face do Acórdão de fls. 550/557.
Às
fls.
01/30
do
incidente
n.o
1000542-37.2017.8.26.0541/50000, sustenta que deve ser absolvido por atipicidade,
nos termos do enunciado n.o 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem
como por falta de provas da materialidade. Sustenta, por fim, que a pena-base deve
ser fixado no patamar mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem
como substituída por penas restritivas de direitos.
FUNDAMENTAÇÃO
1. ATIPICIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1000542-37.2017.8.26.0541/50000 -Voto no 19061
3
Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:
ART. 619. AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELOS
TRIBUNAIS DE APELAÇÃO, CÂMARAS OU TURMAS,
PODERÃO
SER
OPOSTOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, NO PRAZO DE DOIS DIAS CONTADOS
DA
SUA
PUBLICAÇÃO,
QUANDO
HOUVER
NA
SENTENÇA
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
Os embargos de declaração, por serem extraordinários,
exigem a presença de vícios internos a permitir o seu cabimento.
No caso, o embargante sustentou à fl. 07:
“Requer
desclassificação,
nos
termos
abaixo
preconizados.
In casu é de rigor a aplicação da Súmula 17 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo reformar o V. Acórdão
recorrido para absolver a ora recorrente do crime previsto no art.
304, do Código Penal e condenando-a no crime previsto no art.
171,caput, c.c art. 14, II, do Código Penal, como prevê a Súmula no 17
desta Colenda Corte.
Vejamos que, assiste razão à defesa quando
argumenta pela absorção do crime de uso de documento falso pelo
crime de estelionato, eis que a falsidade em foco neste último esgotou-
se.
De fato, depreende-se do conjunto probatório
amealhado que os supostos documentos falsos apresentados pelo réu
em juízo cível foram confeccionados e utilizados, ao que consta da
prova, com o fim último e próprio de induzir aquele juízo a erro,
visando o recebimento de indenização por suposta reparação de danos
morais e, ainda, para dispensa do pagamento de custas judiciais.
Assim, vê-se que os supostos documentos falsos
utilizados foram o meio fraudulento utilizado para a consecução do
crime de estelionato, não havendo, portanto, que se falar em crime
autônomo do uso de documento falso.”
Referida tese foi inovada em sede de declaratórios, não
havendo sequer uma menção, até então, de aplicação do enunciado n.o 17 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
Não há como se falar em omissão quanto à tese que
não havia sido esposada, portanto. De toda forma, relevante destacar que o
embargante não foi denunciado por estelionato, mas somente por uso de documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1000542-37.2017.8.26.0541/50000 -Voto no 19061
4
falso.
1. FALTA DE PROVAS.
A controvérsia foi decidida de forma estreme de
dúvidas, não havendo falar omissão, mas de mero inconformismo com o resultado
do julgamento, o que “não caracteriza vício na decisão, tampouco constitui hipótese
de cabimento de declaratórios” (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma,
AgRg no AREsp n.o 313.771/GO, rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 02/02/2016).
Os declaratórios são mera reprodução das razões de
apelação, as quais foram afastadas na íntegra pelo Acórdão embargado, reconhecida
a materialidade e analisada a pena, motivo pelo qual devem ser rejeitados.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR